Tribunal: STF
Processo: ARE 1540938
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXAS DE ANÁLISE DE PROJETOS E DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CF/1988. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que, ao desprover o recurso extraordinário com agravo, adotou como razões de decidir: (i) a incidência das Súmulas 279 e 280/STF; e (ii) a impropriedade da apresentação do recurso excepcional com base na alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/1988.



    2. A parte agravante defende a natureza eminentemente constitucional do debate e a desnecessidade do reexame de fatos e provas. Afirma não buscar a correta aplicação de norma municipal, mas apenas confrontar o teor de um artigo com a CF/1988. Alega satisfeito o requisito de admissibilidade, previsto no art. 102, III, “c”, da CF/1988.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o debate possui contornos constitucionais; e (ii) analisar se é viável o exame do recurso extraordinário apresentado com fundamento no art. 102, III, “c”, da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Dissentir das conclusões alcançadas no acórdão originário demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    5. Não se admite a interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/1988 quando o Tribunal a quo não houver declarado a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Federal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.